Tribunal: STF
Processo: RE 85546
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
EXECUÇÃO. EMBARGOS DO EXECUTADO. PRAZO PARA O OFERECIMENTO. NAS
EXECUÇÕES POR QUANTIA CERTA, OS EMBARGOS DO EXECUTADO DEVEM SER
OFERECIDOS NO PRAZO DE DEZ DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DA PENHORA
(CPC, ARTS. 738, I E 669). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.